Tribunal: TJDFT
Processo: 0738945-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0738945-09.2024.8.07.0000 RECORRENTE: CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO MONTESE SQN 205 BLOCO E RECORRIDO: ANDERSON CARLOS LINDENBERG DESPACHO Considerando que ainda pendente de julgamento o REsp 1.874.133/SP (Tema 1.266) pelo STJ, devolvam-se os autos à COREC para que mantenha sobrestado o recurso especial, nos termos da decisão de ID 71771678. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios SB-U6B